Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0706639-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO A LIMINAR, pois os honorários podem ser pactuados na procuração ad judicia, sendo, contudo, prática não recomendável eis que pode trazer insegurança para os contratantes, porém não é vedade pela lei. Os honorários devem ser reservados, quando existentes. Brasília/DF, 16 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito